Tribunal: TJDFT
Processo: 0703650-61.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703650-61.2018.8.07.0018 RECORRENTE: JOSÉ ALBERES GOMES DA SILVA, LUCINEIDE DE BRITO VERAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, AGÊNCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO DE DEMOLIÇÃO. EDIFICAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE. AUTOEXECUTORIEDADE. ATUAÇÃO DENTRO DA LEGALIDADE. ADPF No 828 DO C. STF. CUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES. 1. Segundo dispõe o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE, é cabível a demolição total ou parcial de obra como sanção, na hipótese em que há construção irregular não passível de adequação, em área particular ou pública. 2. No caso dos autos, os elementos de informação coligidos demonstram que a edificação se encontra em área pública, tendo sido realizada sem autorização do Poder Público, o que configura o parcelamento irregular do solo capaz de ensejar ato demolitório. 3. Destaca-se que não há indícios de regularização da área, bem assim, qualquer evidência de licenciamento com base na legislação de regência, de modo que o ato administrativo de sanção ao particular se reveste de veracidade e legitimidade. 4. Isso porque, em se tratando de atos proferidos pela administração pública, há que se privilegiar sua presunção de legitimidade e veracidade, de modo que, inexistindo prova robusta em sentido contrário, deve ser considerado legítimo e verdadeiro o seu conteúdo. 5. Ainda, contam os atos administrativos com o atributo da autoexecutoriedade, que consiste na possibilidade de execução material do ato pela própria Administração, bem como de coação material do destinatário para que cumpra o dever a ele imposto, sem a necessidade de ir a juízo. 6. Por fim, importante destacar que os atos executórios de demolição de área ou remoção de pessoas devem obedecer as diretrizes fixadas pelo c. Supremo Tribuna Federal no julgamento da ADPF no 828. 7. Negou-se provimento aos apelos. O recorrente alega violação aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional. Sustenta, ademais, a ilegalidade do ato administrativo consistente no Auto de Intimação Demolitória D059954-OEU/DIFAP 16254568 emitido pelo agente público da Subsecretaria de Fiscalização de Obras do Distrito Federal que determinou a demolição do imóvel descrito nos autos. Em contrarrazões, o recorrido, pugna pela majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos arts. 11, 489 e 1.022, todos do CPC, porquanto inexiste afronta aos referidos normativos, “quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Além do mais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, no tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005